Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709584-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VICTOR UNOSKE CARVALHO TUTIDA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA FORA DA MÉDIA OBSERVADA PARA O IMÓVEL. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA. REGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA NO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA CONSTATADA. DEVER DE PAGAMENTO DO VALOR FATURADO. 1 – Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais. 2 – Colacionada aos autos prova técnica pela parte ré, contra a qual a apelada não opôs dúvida fundamentada, constatou-se, sob parâmetros técnicos, a completa normalidade no funcionamento do hidrômetro. Descartado, então, o seu mau funcionamento, o registro do volume de água consumido na fatura meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, no patamar de 671 m3 e 176m3, respectivamente, somente ocorreu pela efetiva utilização do serviço no montante apurado. 3 – Outras causas como torneiras abertas ou mal fechadas, a má gestão da água, dentre outras várias possibilidades, inclusive a de vazamento nas instalações hidráulicas do imóvel, podem ter dado causa ao consumo de água destoante da média. Contudo, a apuração desses fortuitos internos não é de responsabilidade da ré, nem mesmo os possíveis vazamentos no interior do imóvel (art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006). 4 – Não verificada a existência de conduta ilícita pela concessionária de serviços públicos, são improcedentes os pedidos de revisão de faturas e compensação por dano moral. 5 – Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 435 do CPC e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a suspeição da prova pericial realizada pela própria parte. Acrescenta ser descabida a juntada da perícia somente em sede de apelação; c) artigo 375 do CPC, porquanto não há correlação da prova dos autos com a decisão prolatada, uma vez que é inverossímil o consumo mensal de água no patamar cobrado. Assevera, ainda, que no mês em que se cobrou os 670 (seiscentos e setenta) metros cúbicos de água não consta a rubrica de esgoto, como é de praxe na fatura, corroborando a possibilidade de que houve erro na medição ou no lançamento das faturas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento pacífica da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 435 do CPC e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o especial em relação à mencionada transgressão ao artigo 375 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência, alegando, em síntese, que as faturas dos meses de dezembro de 2015, janeiro de 2016 e fevereiro de 2016 apresentaram valores elevados, de R$ 7.000,00, R$ 3.900,00 e R$ 6.244,00, respectivamente. Sustentou que, em razão da discrepância da média de consumo, solicitou a correção pela apelante, que não solucionou o problema, tendo corrigido apenas a última fatura para o débito de R$ 134,40, deixando de fazer o mesmo em relação as duas primeiras faturas. Informou, ainda, que a ré suspendeu o fornecimento de água e protestou as faturas em Cartório de Notas (Num. 16902979 - Pág. 1/16). No entanto, as alegações de fato formuladas pelo autor estão em contradição com a prova constante dos autos, já que, efetuada a inspeção no hidrômetro que guarnece o imóvel, não se verificou qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, tendo sido descartada a hipótese de erro na leitura de seus dados para o faturamento dos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, conforme sugerido na inicial. Por meio do Memorando no 35937/2019, a apelante informou que, em 21/12/2015, a leitura realizada foi de 689 m3, com consumo medido de 671 m3 (R$ 7.218,83); em 21/01/2016, a leitura foi de 865 m3 e o consumo medido de 176m3 (R$ 3.939,93) e; em 23/02/2016, a fatura foi gerada inicialmente com leitura de 1.150 m3, mas, devido a obstáculo apontado pelo técnico, fora lançada pela média, com posterior revisão e refaturamento pelo mínimo. Informou, ainda, que, em atendimento de pedido da requerente, foram feitas vistorias no imóvel, onde se verificou o seguinte, in verbis (Num. 16903004 - Pág. 1/3): “Em 29/12/2015, a Requerida de ofício solicitou a ordem de serviço no 1070811121501486, para verificar excesso de consumo com notificação. O diagnóstico foi a confirmação da leitura sequencial 860 m3, além da orientação para João Carlos pelo vistoriante, com manutenção da conta. Em 23/03/2016, o Requerente solicitou conserto de cavalete e registro, por intermédio da ordem de sérvio no 1070811031615740 com diagnóstico de vagem improdutiva, relatando haver vazamento interno no imóvel acompanhada por João. Em 28/03/2016, por meio da ordem de serviço no 1070811031627217, realizamos o corte obturador cavalete, leitura 865 m3. Em 27/07/2017, para a conferência de dados cadastrai, por meio da ordem de serviço no 1070811071714774, confirmou a inativação do hidrômetro, leitura 865 m3. Em 21/10/2019, por intermédio da ordem de serviço no 1070811101937846, para verificação de dados cadastrais, constatou-se fornecimento de água suspenso (grifou-se).” Dessa forma, após as visitas técnicas pela apelante no local dos fatos, o laudo da CAESB foi conclusivo no sentido de que as contas com referência 12/2015 e 01/2016 deveriam ser mantidas, pois a responsabilidade pela gestão hidráulica do imóvel é do usuário. Constatou-se, igualmente, sob parâmetros técnicos, a completa normalidade das leituras do hidrômetro. Fora relatada, ainda, a existência de vazamento interno no imóvel, motivo pelo qual o volume registrado pôde-se dar somente pela efetiva utilização do serviço no montante apurado. Em que pesem as alegações do apelado, sobre a impossibilidade de consumo de água no patamar aferido, outras causas como torneiras abertas ou mal fechadas, a má gestão da água, inclusive vazamento nas instalações hidráulicas do imóvel, podem ter dado causa ao consumo de água destoante da média. Contudo, como a apuração desses fortuitos internos não é de responsabilidade da ré, nem mesmo os possíveis vazamentos no interior do imóvel (art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006), cabe à parte autora rever e reavaliar o seu modo de consumo de água para ter alcançado naqueles meses o patamar aferido, devendo prezar, inclusive, pela manutenção e conservação das instalações hidráulicas que guarnecem o seu imóvel (arts. 11 e 49 do Decreto Distrital no 26.590/2006). Sobre o tema: .... Como se observa, não há nos autos evidências de que o valor exorbitante da cobrança ocorreu devido a problemas no hidrômetro ou a qualquer outra conduta imputável à apelante, o que afasta a condenação à revisão das faturas emitidas e à compensação por danos morais. Desse modo, diante das provas produzidas pela apelante (as quais indicam de forma técnica o efetivo consumo do serviço), deve ser reformada a r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. (ID 21833254). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023